Tribunal: STF
Processo: ARE 1406630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA INATIVA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL FORMULADA PELO ENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA EM 1971 E ENCERRADA COM O ATO DE APOSENTADORIA, EM 1996, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 590.260/SP, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS. APOSENTAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEMPRE NO CARGO DE PROFESSORA. PLEITO PROCEDENTE. PREVISÃO DO DIREITO ESTABELECIDO EM LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL N° 311/91), REVOGADA APENAS EM 2012 PELA LCM 03/03 E 54/12, EM VIGOR APÓS A IDA PARA A INATIVIDADE DA RECORRIDA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente